Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Manifeste-se o réu PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA sobre a petição apresentada por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em id 56635290. Brasília-DF, 8 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora